Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708452-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HORÁCIO BERGAMINI FILHO, CLEONICE D ANGELO, EPAMINONDAS DOURADO BARBOSA, CELSO LIDIO STREIT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. 2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão. 3. A homologação das contas apresentadas pelos credores decorreu da inércia do próprio agravante em impugnar os cálculos na liquidação de sentença, uma vez que ele se limitou a requerer dilação de prazo para essa finalidade. Não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo agravado. 4. Restou demonstrada inércia do recorrente ao deixar de providenciar o depósito dos honorários periciais no prazo concedido e de impugnar a planilha apresentada pelos credores. 5. Caracterizada a preclusão, não há cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido produzida a prova pericial. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 156, 465, 494, 509 e 523, todos do Código de Processo Civil, sustentando que há flagrante erro material nos cálculos apresentados e, por consequência, excesso de execução. Aduz que o erro de cálculo não é acobertado pela preclusão. Aponta a necessidade de apuração por perícia contábil e de liquidação prévia do título oriundo de ação coletiva. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 156, 465, 494, 509 e 523, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010